Tribunal: TJMT
Processo: 1003138-08.2024.8.11.0010
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003138-08.2024.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAGNO RAFAEL MIRANDA SANTOS - CPF: 036.524.821-58 (RECORRENTE), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto do douto Relator para dar parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso. Declaro válidos os contratos firmados nos anos de 2019 e 2020, por observarem o prazo estabelecido na Lei Estadual nº 600/2017. Contudo, os vínculos celebrados entre os anos de 2021 a 2024 extrapolaram o limite temporal legal, razão pela qual devem ser considerados nulos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS DE PROFESSOR. INTERVALO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. NULIDADE MATERIAL. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte Reclamante para reformar sentença e reconhecer o direito ao pagamento dos depósitos do FGTS referentes ao período em que laborou como professora contratada temporariamente, entre 2017 e 2024, declarando a nulidade dos vínculos a partir de 2019, por violação ao art. 18, III, da LC/MT nº 600/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias da Reclamante respeitaram os requisitos legais e constitucionais aplicáveis; (ii) estabelecer se, configurado o desvirtuamento do regime excepcional, é devido o pagamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária, ainda que formalmente precedida de processo seletivo, torna-se nula quando sucessivamente renovada com intervalo inferior ao mínimo legal, configurando desvirtuamento do regime excepcional e ofensa ao art. 37, IX e § 2º, da CF/88.

4.

O art. 18, III, da LC/MT nº 600/2017 exige intervalo mínimo de 12 meses entre contratações, e sua inobservância caracteriza nulidade material, sem reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas com direito às verbas indenizatórias.

5.

A jurisprudência do STF (Tema 916) e do STJ reconhece que, declarada a nulidade de contratação temporária por desvirtuamento, é devido o pagamento do FGTS, ainda que tenha havido processo seletivo.

6.

As provas documentais demonstram que, de 2019 a 2024, as contratações ocorreram de forma praticamente ininterrupta para a mesma função e unidade escolar, evidenciando burla ao concurso público e violação à lei estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária sucessivamente renovada com intervalo inferior ao mínimo legal caracteriza desvirtuamento do regime excepcional e nulidade material do vínculo.

2.

Declarada a nulidade da contratação temporária por desvirtuamento, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do Tema 916 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; LC/MT nº 600/2017, art. 18, III; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 13.06.2016; STJ, AREsp 2.298.633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 290224881) que deu provimento ao recurso inominado da parte Reclamante, para reformar a sentença e reconhecer o direito ao pagamento dos depósitos do FGTS referentes ao período em que laborou como professor contratado temporariamente, de forma praticamente ininterrupta, entre os anos de 2017 e 2024, declarando a nulidade dos vínculos de 2019 em diante, em razão da violação ao art. 18, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

A decisão monocrática consignou que, embora formalmente precedidas de processos seletivos, as sucessivas contratações temporárias, com intervalos inferiores a doze (12) meses, da LC 600/2017 pelo princípio do
tempus regit actum,
caracterizaram fraude à regra constitucional da contratação temporária, afastando a alegada regularidade e aplicando o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, Súmula 363 do TST e entendimento firmado no Tema 916 do STF, para assegurar o direito ao FGTS.

No Agravo Interno, a Reclamada sustenta a validade de todos os contratos, defendendo que cada vínculo foi precedido de processo seletivo próprio, respeitando os prazos legais previstos na LC nº 600/2017, em suas diversas redações (original, LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023), não havendo renovações sucessivas nem extrapolação dos limites temporais. Aduz, ainda, que a situação se enquadraria no Tema 612 do STF, não havendo nulidade contratual nem direito ao FGTS.

Foram apresentadas contrarrazões pela Reclamante, rebatendo integralmente os fundamentos do recurso e reiterando a ocorrência de contratações sucessivas vedadas pela lei estadual, com intervalos inferiores ao mínimo legal, configurando desvirtuamento da contratação temporária e impondo a aplicação da legislação e jurisprudência que asseguram o direito ao FGTS, mesmo em contratos nulos.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se os contratos temporários firmados entre a Reclamante e a Administração respeitaram os requisitos constitucionais e legais do art. 37, IX, da CF/88 e da LC/MT nº 600/2017, ou se, ao contrário, houve desvirtuamento capaz de ensejar a nulidade e o consequente direito ao FGTS.

No caso concreto, a prova documental constante dos autos (fichas financeiras e tabela de cálculo) demonstra, de forma inequívoca, que,
com exceção do primeiro contrato firmado em 2017
, todos
os demais vínculos – abril de 2019; fevereiro a dezembro de 2020; fevereiro a dezembro de 2021; fevereiro a dezembro de 2022; fevereiro a dezembro de 2023; e fevereiro a junho de 2024
– foram celebrados com intervalo inferior a 12 meses, afrontando diretamente o art. 18, inciso III, da LC nº 600/2017, vigente à época das contratações.

O argumento da Reclamada de que a aprovação em processos seletivos distintos afastaria a nulidade não prospera.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais, em violação ao art. 18, III, da LC 600/2017, pelo princípio do
tempus regit actum.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos, há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

Logo, embora a contratação tenha aparência de legalidade, o desvirtuamento gera nulidade material, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias e FGTS.

Portanto, comprovado o desvirtuamento das contratações temporárias, a permanência funcional na mesma escola, e a inobservância dos prazos legais,
é devida a indenização substitutiva do FGTS, limitada ao período não prescrito.

Dessa forma, mantém-se a sentença, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2º, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025